Tribunal: TJSP
Processo: 2114522-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para determinar a migração do autor e sua dependente para o novo plano de saúde contratado pela ex-empregadora, nas mesmas condições dos funcionários ativos. Admissibilidade. Requisitos para a antecipação da tutela que se encontram devidamente delineados, sobretudo no que tange ao risco de dano. Demanda anterior garantiu a permanência do agravado

Ementa:
Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para determinar a migração do autor e sua dependente para o novo plano de saúde contratado pela ex-empregadora, nas mesmas condições dos funcionários ativos. Admissibilidade. Requisitos para a antecipação da tutela que se encontram devidamente delineados, sobretudo no que tange ao risco de dano. Demanda anterior garantiu a permanência do agravado como beneficiário do plano de saúde então vigente. Posterior cancelamento do contrato pela estipulante. Garantia de cobertura perante a atual operadora até o deslinde do feito deve sobressair. Agravo desprovido.